Tribunal: CARF
Processo: 10880.940211/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940211/2011-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.648 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
PROMON ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. OFERTA
DE RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO. MATÉRIA JURÍDICA DIVERSA
TRATADA
NO
PARADIGMA
APRESENTADO.
AUSÊNCIA
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece prosseguimento o Recurso Especial que, para o seu manejo,
apresenta-se Acórdão paradigma que contém decisão referente a matéria
jurídica diversa daquela tratada no Acórdão recorrido, não ocorrendo, assim, a
demonstração de divergência jurisprudencial.
Se a matéria que a Parte insurgente, por meio de Recurso Especial, pretende
tratar não foi previamente apreciada no Acórdão recorrido e, da mesma forma,
não foi suscitada em Embargos de Declaração - acatados ou não - configura-se
a ausência prequestionamento do tema, não merecendo seguimento o Apelo em
relação a esse ponto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940211/2011-33
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.648 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.940211/2011-33

Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.648 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.940211/2011-33

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 301 a 308) interposto pela Contribuinte, em
face do v. Acórdão no 1201-001.476 (fls. 255 a 262), da sessão de 13 de setembro de 2016,
proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário. Confira-se sua respectiva ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. ÔNUS DA PROVA.
No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio
probatório adequado, por expressa disposição legal, é o comprovante de
retenção emitido pelo responsável por substituição. A ausência de informações
essenciais no documento impede o reconhecimento do direito creditório
pleiteado pela interessada.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte efetivamente comprovar, nos termos e prazos da
legislação de regência, a liquidez e certeza dos créditos que pretende
compensar, mediante documentos hábeis e idôneos.

Em resumo, a contenda tem como objeto compensação, manejada pela
Contribuinte, referente a crédito formado por saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
de 2003, composto por retenções IRRF, sofridas ao longo do período. A compensação foi apenas
parcialmente homologada pela DRF de origem.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de
primeira instância, reproduzo-a a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório de fl. 13, pelo qual a DERAT/SPO reconheceu parcialmente crédito
relativo a saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do ano-calendário de 2003 e,
consequentemente, homologou parcialmente as compensações com o crédito
informado no PER/DCOMP no 00856.98428.240507.1.7.026606:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.648 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.940211/2011-33

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.210.702,16.
Valor na DIPJ: R$ 1.210.702,16.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.210.702,16.
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas naDIPJ) ( IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo disponível: R$ 309.741,19. O crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP acima identificado.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 19/21) e
anexos, em 16/08/2011, alegando, em síntese, que:
Do crédito original pleiteado, de R$ 1.210.702,17, foi admitida a compensação
de apenas uma parte, no valor de R$ 309.741,19, restando assim um débito a
pagar de R$ 900.960,98;
As retenções não confirmadas referem-se à participação da requerente em 3
consórcios: UTE Norte Fluminense (doc 2), UTE de Três Lagoas (doc 3) e UTE
de Termopernambuco (doc 4);
A requerente está anexando uma planilha (doc 1) demonstrando o consórcio, o
banco, o rendimento, o IRRF sobre a aplicação e a respectiva parcela a que faz
jus a requerente, bem como a referência ao informe de rendimento da respectiva
instituição;
Para os casos em que não foram anexados os informes, relacionou uma planilha
(docs 6 e 7) demonstrando todas as notas fiscais que tiveram a retenção na
fonte, bem como cópia do livro Razão Analítico e relatório de recebimento dos
valores em questão, demonstrando assim a totalidade das retenções;
Comprovado um saldo negativo de IR muito superior ao reconhecido pelo
despacho decisório, pede seja reformado o despacho decisório, homologando-se
a compensação de créditos consistentes de saldo negativo de IRPJ.
Em sessão de 28 de maio de 2015 a 5a Turma da Delegacia de Julgamento de
São Paulo, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, para reconhecer a importância de R$
314.407,13 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e sete reais e treze
centavos), que corresponde às retenções confirmadas nas DIRFs em que os
consórcios de que a requerente participou constaram como beneficiários, ou
aos informes de rendimentos apresentados pela interessada.
Com a ciência da decisão, a interessada interpôs Recurso Voluntário, no qual
repetiu, basicamente, os argumentos da impugnação, aliados à tese de que a
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.648 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.940211/2011-33

DRJ teria incorrido em erro. Juntou documentos que, em tese, comprovariam
integralmente seu direito creditório.
Os autos foram encaminhados a este Conselho para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade
apresentada (fls. 171 a 181), para reconhecer valor adicional de crédito, diante da confirmação
probatória de retenções sofridas. Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário a
este E. CARF, reiterando seus argumentos, defendendo existir demonstração e prova satisfatória
do crédito apurado.

Ao seu turno, conforme mencionado, a C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção, negou provimento ao Apelo, entendendo que insatisfatória a demonstração da existência
do direito creditório, inclusive sendo carente a prova de oferta dos rendimentos correspondentes
as retenções à tributação, pelos consórcios que a Contribuinte participava.

Contra tal r. Aresto, a Contribuinte, primeiro apresentou Embargos de Declaração
(fls. 271 a 274), os quais foram rejeitados pelo r. Despacho de fls. 292 a 294.

Na sequência, foi interposto Recurso Especial sob apreciação, demonstrando a
suposta existência de dissídio jurisprudencial, trazendo v. Arestos paradigmas em que
supostamente teria se entendido pela impossibilidade de questionar a oferta dos rendimentos à
tributação após o prazo de caducidade dos tributos.

Processado, o novo Apelo da Contribuinte teve seguimento determinado pelo r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 351 a 354, concluindo que apenas em referência ao
segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-001.635, de 2015), ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas
jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 356 a 361),
defendendo a manutenção do v. Acórdão.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.648 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.940211/2011-33

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do Apelo
em Contrarrazões, mas apenas seu mérito.

Contudo, analisando o fundamento questionado do v. Aresto recorrido em
confronto com a matéria tratada no único paradigma aceito, v. Acórdão no 1302-001.635,
entende-se que sua adequação para o manejo do Recurso Especial merece maior atenção.

Entendeu-se no v. Despacho de Admissibilidade de fls. 351 a 354 que:

Enquanto a decisão recorrida entendeu que os critérios para o reconhecimento
creditório, [...], exigem o preenchimento cumulativo de três condições, entre as
quais [...] o oferecimento à tributação das receitas financeiras, na medida da
participação da requerente nos mesmos consórcios, não havendo, pois, que se
falar em homologação tácita da apuração do IRPJ, o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1302-001.635, de 2015) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que a homologação tácita do lançamento recai sobre a
própria apuração do IRPJ, não havendo, assim, fundamento legal que permita a
revisão da apuração do lucro fiscal e contábil, pois este se tornou imutável [...]
para glosa do saldo negativo disponível.

Data maxima venia, diverge-se de tal conclusão.

Primeiro pois as matérias tratadas são manifestamente diversas.

A matéria tratada no v. Acórdão no 1201-001.476, ora recorrido, que é objeto da
irresignação recursal, precisamente, refere-se aos requisitos para se reconhecer a certeza e a
liquidez de crédito formado por saldo negativo, composto por retenções de IRRF.

Nessa esteira, concluiu o I. Relator, para negar provimento, que:

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.648 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.940211/2011-33

Os critérios para o reconhecimento creditório, contudo, exigem o
preenchimento cumulativo de três condições, já indicadas pela decisão de piso,
a saber:
a) a participação percentual da consorciada, mediante certidão ou contrato
social registrado na JUCESP;
b) a retenção dos impostos, mediante informes ou comprovantes de rendimentos
em nome da entidade consorcial;
c) o oferecimento à tributação das receitas financeiras, na medida da
participação da requerente nos mesmos consórcios.
O quadro elaborado levou em consideração a participação da interessada em
três consórcios e baseou-se na pesquisa individual das DIRF e nos documentos
presentes nos autos.
Nesse contexto, os requisitos a) e b) acima foram preenchidos em relação ao
montante de R$ 787.828,84, mas cabe ainda a análise acerca dos valores que
foram efetivamente oferecidos à tributação, como determina o artigo 231, III,
do Regulamento do Imposto de Renda:
(...)
Percebe-se, portanto, que os documentos acostados aos autos, além de
extemporâneos, não preenchem os requisitos formais de validade, motivo pelo
qual não podem ser considerados hábeis para comprovar as alegações da
Recorrente.
Trata-se, apenas, de texto sem qualquer formalidade, assinatura ou
identificação do responsável pelas informações.
Entendo, portanto, que não merece reparos a decisão de primeira instância.
(destacamos)

Como resta claríssimo de tal excerto, a pretensão da ora Recorrente foi denegada
pois não houve a prova da oferta dos rendimentos correspondentes às retenções de IRRF à
tributação, rejeitando-se, especifica e e casuisticamente, as provas trazidas aos autos.

Já o v. Acórdão no 1302-001.635 paradigma acatado, tratou exclusivamente de
homologação tácita da compensação e a aplicação do art. 150, §4o, do CTN para a revisão da
apuração do IRPJ do período em que formado o crédito. Confira-se:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECADÊNCIA
A homologação pela autoridade administrativa, seja formal ou tácita, não recai
somente sobre o pagamento, mas sim sobre toda a apuração do tributo
realizada pelo contribuinte, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. REVISÃO DA APURAÇÃO DO LUCRO FISCAL
E CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.648 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.940211/2011-33

A homologação tácita do lançamento recai sobre a própria apuração do IRPJ,
não havendo, assim, fundamento legal que permita a revisão da apuração do
lucro fiscal e contábil, pois este se tornou imutável, seja para lançar tributo,
seja para glosa do saldo negativo disponível.
(...)
Concordo que somente deve ser deferida compensação de créditos líquidos e
certos. Todavia, tal fato não permite concluir que não há limite temporal para
análise da apuração do tributo que se pretende compensar.
Como é sabida, a homologação pela autoridade administrativa, seja formal ou
tácita, não recai somente sobre o pagamento, mas sim sobre toda a apuração
do tributo realizada pelo contribuinte.
Dessa forma, como a homologação tácita do lançamento recaiu sobre a
própria apuração do IRPJ, não há fundamento legal que permita a revisão da
apuração do lucro fiscal e contábil, pois esta se tornou imutável, seja para
lançar tributo, seja para glosa do saldo negativo disponível para compensação.
Não pode, portanto, o fisco, concordar com o lançamento realizado pelo
contribuinte, homologando-o tacitamente, para um momento posterior iniciar
uma revisão deste lançamento sob o pretexto de que se faz necessário verificar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado.

Resta inquestionável que que nesta r. decisão entendeu-se pala impossibilidade de
revisão da apuração do lucro fiscal e contábil após o prazo quinquenal, não podendo, por via
transversa, a Autoridade Fiscal, após o prazo decadencial, verificar a higidez das base tributável
do IRPJ – o que em nada se relaciona à prova de oferta de rendimentos, objeto de IRRF, que
formam saldo negativo utilizado como crédito.

É evidente as matérias tratados nos v. Acórdãos, recorrido e paradigma, são
diametralmente diversas. Único ponto comum é que ambas trataram de compensação – se
acatada, todos os Acordãos sobre processamento de DCOMP seriam paradigmas uns dos outros,
independentemente da matéria jurídica especificamente apreciada.

Posto isso, não havendo identidade da matéria tributária, não existe demonstração
de dissídio jurisprudencial, contrariam a hipótese de cabimento recusa do art. 67 do Anexo II do
RICARF vigenmte.

Além disso, a matéria da homologação tácita – objeto de r. decisão no v. Acórdão
paradigma, não foi prequestionada.

No v. Aresto recorrido os termos homologação tácita, ou prazo, decadência e
tampouco art. 150, §4o, do CTN são sequer mencionados – assim como nas demais decisões
nestes autos. A rejeição do direito da Contribuinte deu-se por fundamentada carência de prova –
e só isso.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.648 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.940211/2011-33

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial manejado pela
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital